Tribunal: TJPA
Processo: 0838995-57.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838995-57.2020.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO: JANDY SA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. INAPLICABILIDADE DA LEI DO DISTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. SÚMULA 543 DO STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1002 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ADVERTÊNCIA.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto por BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença que declarou a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por atraso superior a 40 meses na entrega da obra, determinando a restituição integral e imediata dos valores pagos pela adquirente, com juros de mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em definir: (i) se é aplicável a regra do art. 67-A da Lei de Incorporações (incluído pela Lei do Distrato) para autorizar a retenção de 25% a 50% dos valores pagos; (ii) se a restituição pode ser parcelada em observância à autonomia da vontade; e (iii) se o termo inicial dos juros de mora deve ser o trânsito em julgado da decisão, com base no Tema 1002 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O atraso na entrega do imóvel por mais de 40 (quarenta) meses caracteriza inadimplemento absoluto e culpa exclusiva das empresas vendedoras.

5.
O art. 67-A da Lei nº 4.591/64 (incluído pela Lei nº 13.786/2018) aplica-se, por expressa disposição legal de seu
caput
, única e exclusivamente às hipóteses de resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente (desistência ou mora do comprador). Sendo a culpa exclusiva da construtora, a devolução deve ser imediata e integral, vedado o parcelamento ou qualquer retenção, nos termos da Súmula 543 do STJ.

6.
O Tema 1002 do STJ restringe-se aos casos de resilição por iniciativa do comprador de forma diversa da cláusula penal. Em caso de rescisão por culpa da construtora, aplica-se a regra geral da responsabilidade civil contratual, fluindo os juros de mora a partir da citação (art. 405, CC e art. 240, CPC).

7.
Afastada a aplicação imediata da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por entender que o recurso situa-se nos limites do direito de defesa. Fica, contudo, formalizada expressa advertência de que a reiteração de teses rechaçadas e contrárias a Súmulas do STJ ensejará a pronta aplicação da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Dispositivo: Negado Provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

8. Tese: Na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da construtora, é inaplicável a cláusula de retenção baseada na Lei do Distrato, impondo-se a restituição integral e imediata dos valores pagos, com juros de mora a contar da citação, afastando-se a incidência do Tema 1002 do STJ.

___________________

Dispositivos Relevantes Citados

Art. 67-A, § 5º, da Lei nº 4.591/1964 (Lei nº 13.786/2018); Art. 405 do Código Civil; Art. 240 e Art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência Relevante Citada

STJ - AgInt no AREsp n. 2.961.180/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 16/4/2026.

STJ - REsp n. 2.234.726/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.

Súmula 543 do STJ.

Tema 1002 do STJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 20 Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/06/2026 e encerramento às 14h do dia 29/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0838995-57.2020.8.14.0301

AGRAVANTES: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

AGRAVADO: JANDY SA LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e BERLIM INCORPORADORA LTDA.,
em face de Decisão Monocrática da minha lavra (Id.
34860913), que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelas partes agravantes para impugnar sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedentes os pedidos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos n. 0838995-57.2020.8.14.0301
, ajuizada em face de
JANDY SA LIMA.

Em razões recursais de Id. 35533881
, as partes agravantes sustentam que a decisão objurgada padece de
error in judicando
por não considerar a legalidade da cláusula 10.8 do contrato celebrado entre as partes, pugnando pela validade da retenção de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos ou, subsidiariamente, a retenção do patamar de 25% (vinte e cinco por cento)

Defende, em seguida, a impossibilidade de restituição imediata e em parcela única, invocando o princípio da autonomia da vontade e o art. 421 do CC/2002.

Pontuam que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do trânsito em julgado da decisão, com esteio no Tema 1002 do STJ.

Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para a reforma da decisão vergastada.

Instado a se manifestar, a parte recorrida apresentou Contrarrazões
(Id. 35770715), arguindo, preliminarmente, a ausência de impugnação aos fundamentos específicos da decisão agravada, motivo pelo qual pleiteia pelo não conhecimento do recurso com aplicação de sanção pecuniária prevista no art. 1.021, § 4º do CPC.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Cuida-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que rejeitou o apelo manejado pelar partes rés/agravantes para impugnar a sentença que julgou procedente os pedidos autorais.

Havendo preliminar contrarrecursal, passo a enfrentá-la.

De início,
afasto a preliminar de não conhecimento
do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões. Embora as agravantes repisem os argumentos delineados na apelação, denota-se um esforço argumentativo no sentido de tentar afastar a subsunção do caso concreto aos precedentes vinculantes aplicados na decisão agravada. Sendo assim, em prestígio ao princípio do amplo acesso à jurisdição e ao julgamento de mérito (art. 4º do CPC), passo à análise das razões recursais.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

I. Análise de Mérito Recursal

1.1. Da Rescisão Contratual e da Restituição Integral e Imediata

A celeuma trazida no presente cinge-se à validade da cláusula 10.8 e à invocação da Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato) para justificar a retenção de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos, sob o argumento de que o empreendimento estaria submetido ao regime de patrimônio de afetação (art. 67-A, § 5º, da Lei nº 4.591/1964).

Sem razão.

Restou incontroverso nos autos que a entrega do imóvel sofreu um atraso superior a 40 (quarenta) meses, extrapolando, em muito, o prazo de tolerância previsto contratualmente. Trata-se, portanto, de inadimplemento absoluto por culpa exclusiva das construtoras/incorporadoras.

Nesse passo, a leitura atenta do dispositivo legal utilizado pelas agravantes como esteio para a sua pretensão fulmina, de plano, as suas alegações. Dispõe o
caput
do art. 67-A da Lei nº 4.591/64 (incluído pela Lei nº 13.786/2018):

"Art. 67-A. Art. 67-A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por
inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente
, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente: (...) II - a pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga. (...) § 5º Quando a incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação, de que tratam os arts. 31-A a 31-F desta Lei, o incorporador restituirá os valores pagos pelo adquirente, deduzidos os valores descritos neste artigo e atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente, admitindo­se, nessa hipótese, que a pena referida no inciso II do
caput
deste artigo seja estabelecida até o limite de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga."

Ora, as regras de retenção estipuladas neste artigo, incluindo o limite de 25% (inciso II) e a exceção de 50% para patrimônio de afetação (§ 5º), aplicam-se única e exclusivamente às hipóteses em que o
adquirente dá causa à resolução do contrato
, seja por desistência, seja por seu inadimplemento financeiro.

Nesse sentido, a incorporadora inadimplente, que descumpriu o prazo de entrega da obra, não pode valer-se de retenções ou de prazos dilatados para devolução de valores. Permitir tal interpretação seria chancelar o enriquecimento da parte infratora e subverter a lógica protetiva do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA INTEGRALIDADE. SÚMULA 543 /STJ. DANO MORAL. 1.
Nos termos da Súmula 543/STJ, "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento".

2. No caso dos autos, estando comprovado o inadimplemento do contrato pela construtora (atraso na entrega do imóvel), impõe-se a devolução, ao autor, da integralidade dos valores pagos no decorrer da avença, conforme disposto na sentença e no acórdão recorrido.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, o atraso na entrega do imóvel constitui mero inadimplemento contratual, o que, por si só, não gera dano moral indenizável. Atraso de cinco meses não constitui atraso excessivo. Dano moral afastado. 4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.961.180/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 16/4/2026.)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREEENDIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos casos de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa atribuída ao promitente-vendedor, os valores pagos pelos compradores devem ser restituídos integralmente,
incluindo a comissão de corretagem. 2.Recurso especial provido. (REsp n. 2.234.726/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

Da mesma forma, cai por terra o argumento
de impossibilidade de restituição imediata
e em parcela única. A própria Súmula 543 do STJ é hialina ao determinar a imediata restituição, fulminando qualquer cláusula contratual que preveja a devolução parcelada quando o desfazimento se der por mora da construtora.

Por conseguinte, a manutenção da decisão monocrática é medida imperativa.

1.2. Do Termo Inicial dos Juros de Mora (Tema 1002/STJ)

As agravantes invocam o Tema 1002 do STJ para defender que os juros de mora devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão.

Mais uma vez, a tese defensiva divorcia-se da realidade dos autos e da própria ementa do precedente qualificado. O Tema 1002 do STJ (REsp 1.740.911/DF) fixou que:
"Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato
por iniciativa do promitente comprador
de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão".

Como se depreende, a postergação dos juros de mora para o trânsito em julgado aplica-se apenas nas hipóteses de resilição por iniciativa ou culpa do comprador.

Na hipótese vertente, reitera-se, a rescisão decorre do manifesto inadimplemento das vendedoras. A obrigação de restituir decorre da mora da própria construtora, a qual se constitui a partir da citação válida, aplicando-se a regra geral da responsabilidade civil contratual estatuída no art. 405 do Código Civil e no art. 240 do CPC. Irretocável a decisão agravada.

1.3. Da Aplicação da Multa do Art. 1.021, § 4º, do CPC

Em sede de contrarrazões, a parte agravada pleiteia a condenação das recorrentes ao pagamento de multa em virtude do caráter protelatório do recurso.

Neste momento processual, afasto a incidência da referida sanção, por considerar que a interposição do presente Agravo Interno, por si só, situa-se nos limites do exercício do direito de defesa e do esgotamento da instância, ficando as agravantes expressamente
advertidas
de que a oposição de novos recursos ou incidentes com intuito manifestamente protelatório, ou com a reiteração das teses ora exaustivamente rechaçadas e que contrariam Súmula do STJ (Súmula 543), ensejará a imediata aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

II. Dispositivo:

À vista do exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como
advirto
a parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/06/2026